Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747570-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.A. CONFECCOES LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por S.S.A. CONFECÇÕES LTDA, contra decisão proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de revisão contratual ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela jurisdicional. Em suas razões (ID 53186499), alega que: 1) não pretende impedir o banco de cobrar juros, mas apenas afastar os excessos a ponto de viabilizar a continuidade da atividade comercial da agravante; 2) desde a pandemia, sofre para manter suas atividades e luta para não fechar as portas; 3) aderiu à proposta de parcelamento oferecida pelo agravado para quitar dívidas anteriores, que somavam R$ 183.978,81, a serem pagas em 37 parcelas mensais de R$ 9.940,34, com início em 8/11/2023; 4) o somatório dessas parcelas alcança o valor de R$ 367.817,58; 5) análise técnico-contábil de profissional habilitado informa que há onerosidade excessiva pois a taxa de juros aplicada excede os limites legalmente estipulados; 6) a continuidade dos funcionamento da agravante encontra-se ameaçada; 7) o recorrente está adimplente; 8) formulou pedido de depósito da parcela incontroversa; 9) os juros devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil; 10) em novembro de 2019 o Banco Central editou a Resolução no 4.765/19, segundo a qual as taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial estão limitadas a, no máximo, 8% (oito por cento) ao mês; 11) apesar da referida norma e da tese firmada no julgamento do Tema 27 do STJ se aplicarem inicialmente para a tomada de créditos por pessoas naturais e microempreendedores individuais (MEI), seu regramento deve servir de parâmetro para a constatação da abusividade das taxas de juros pactuadas no presente caso, em virtude da crise financeira iniciada na pandemia, que levou a empresa à hipossificiência; 12) está com seu faturamento integralmente comprometido para pagar as despesas operacionais com o custeio de tributos operacionais, aluguel e IPTU, água e esgoto, luz e pagamento de duplicatas pela aquisição de mercadorias (fornecedores); 13) o assistente técnico avaliou que o valor correto de cada uma das 37 prestações é de R$ 5.108,94, após expurgados os juros abusivos, porém, a condição financeira da empresa não permite, arcar com esse valor; 14) oferece proposta para o pagamento da dívida em 96 parcelas de R$ 2.771,51; 15) eventual fixação de prestação com valor superior redundará no encerramento da empresa e elimina a fonte de sustento da família; 16) é referência no segmento de roupas masculinas há mais de 30 anos e não possui outros débitos nem histórico de má pagadora; 17) há perigo de dano pois a primeira prestação do contrato de parcelamento de dívida vence em 8/11/2023; 18) afirma que não pode pagar as custas processuais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) concedida a gratuidade judiciária, permitido o parcelamento das custas ou o recolhimento ao final do processo; 2) determinada a readequação da prestação para R$ 2.771,51, a fim de que o pagamento do débito não inviabilize a continuidade da empresa; 3) autorizar o depósito do valor incontroverso; 4) determinar a cessação imediata dos descontos na conta corrente e proibir o protesto ou a inscrição da dívida nos cadastros de devedores, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para apresentar documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência econômica (ID 53204629). Preparo recolhido (ID 53209602). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se as taxas de juros cobradas nos contratos de empréstimos celebrados entre as partes são abusivas e, consequentemente, devem ser afastadas em sede liminar. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Inicialmente, não há dúvidas quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). Ao lado do conceito de fornecedor, como aquele que exerce profissionalmente atividade remunerada no mercado de consumo (art. 3o, caput), o § 2o do mesmo dispositivo explicita: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No que se refere ao direito pretendido, os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). Na mesma linha, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a "estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Enunciado da Súmula n. 382). 4. Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 5.1. No caso dos autos, não tendo a parte demonstrado sequer que os juros estão acima da média de mercado, não há que se falar em abusividade e consequente alteração contratual. (Acórdão 1758589, 07287156420228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023.) - grifou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) CALCULADORA DO CIDADÃO. FERRAMENTA DE AUXÍLIO. DESPESAS DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. ‘Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação’ (Acórdão 1330915, 07158046520188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021). (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394285, 07098234420218070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) – grifou-se. Portanto, a taxa de juros ajustada pelas partes, quando não ultrapassa razoavelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação, não deve ser considerada abusiva. No caso, foram celebrados três contratos para concessão de crédito entre as partes, nas seguintes modalidades: 1) conta garantida - pré-fixado; 2) cheque especial - pré-fixado; e 3) capital de giro com prazo superior a 365 dias - pré-fixado. O primeiro contrato foi pactuado em 10/08/2023, no valor de R$ 30.497,57, a ser pago em 38 parcelas de valores variáveis. O índice de juros remuneratórios máximo estipulado foi de 3,94% ao mês. O custo efetivo total (CET) foi de 3,98% ao mês e 60,84% ao ano (ID 53186922). Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico), constata-se que as taxas praticadas pelas 30 instituições financeiras atuantes na data do negócio jurídico, na modalidade pessoa jurídica - conta garantida - pré-fixado, variavam de 1,44% a 14,31% ao mês e de 18,68% a 397,70% ao ano (média de 4,27% ao mês e 80,97% ao ano). O segundo contrato foi pactuado em 10/08/2023, no valor de R$ 70.131,32, a ser pago em 38 parcelas de valores variáveis. O índice de juros remuneratórios máximo estipulado foi de 3,94% ao mês. O custo efetivo total (CET) foi de 3,96% ao mês e 60,38% ao ano (ID 53186921). Em consulta ao sistema acima mencionado, constata-se que as taxas praticadas pelas 27 instituições financeiras atuantes na data do negócio jurídico, na modalidade pessoa jurídica - cheque especial - pré-fixado, variavam de 1,43% a 15,84% ao mês e de 18,60% a 483,88% ao ano (média de 9,65% ao mês e 230,55% ao ano). O terceiro contrato foi pactuado em 12/09/2023, no valor de R$ 84.959,88, a ser pago em 38 parcelas de R$ 4.500,07. O índice de juros remuneratórios estipulado foi de 3,94%. O custo efetivo total (CET) foi de 3,22% ao mês e 47,02% ao ano (ID 53186922). Em consulta ao sistema acima mencionado, constata-se que as taxas praticadas pelas 54 instituições financeiras atuantes na data do negócio jurídico, na modalidade pessoa jurídica - capital de giro com prazo superior a 365 dias - pré-fixado, variavam de 0,43% a 8,69% ao mês e de 5,28% a 171,9% ao ano (média de 2,14% ao mês e 30,89% ao ano). Ou seja: os percentuais estipulados no contrato não destoam de forma significativa da média de mercado. Assim, em cognição sumária, ausente a probabilidade do direito. Ressalta-se que o parecer técnico elaborado de forma unilateral pela agravante não é documento hábil a comprovar a suposta ilegalidade da cobrança dos juros e demais encargos. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator